Tribunal: TJSP
Processo: 1026238-69.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Acórdão embargado no sentido de que não restaram preenchidos os requisitos para a efetivação da matrícula do autor através do programa PROUNI. Erro material no tocante ao cálculo para comprovação da renda dos componentes do grupo familiar. Necessária a exclusão dos valores considerados como renda do embargante e de seu irmão, visto

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Acórdão embargado no sentido de que não restaram preenchidos os requisitos para a efetivação da matrícula do autor através do programa PROUNI. Erro material no tocante ao cálculo para comprovação da renda dos componentes do grupo familiar. Necessária a exclusão dos valores considerados como renda do embargante e de seu irmão, visto que à época da realização do pedido da bolsa de estudos, estavam desempregados, conforme carteiras de trabalho juntadas. Requisitos econômicos para usufruir da bolsa de estudos preenchidos. Vício sanado. Aresto mantido, contudo, no tocante à indenização por dano moral, eis que descabida no presente caso. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067613
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1026238-69.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
GUSTAVO FAVARO, é embargada FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS
EDUCACIONAIS LTDA - FMU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de declaração
parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente sem voto), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026238-69.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
2
VOTO No: 29975 - PROCESSO DIGITAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1026238-69.2019.8.26.0100/50000
EMBARGANTE: GUSTAVO FAVARO
EMBARGADO: FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS EDUCACIONAIS
LTDA - FMU
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Acórdão embargado no sentido de
que não restaram preenchidos os requisitos para a efetivação da
matrícula do autor através do programa PROUNI. Erro material no
tocante ao cálculo para comprovação da renda dos componentes
do grupo familiar. Necessária a exclusão dos valores considerados
como renda do embargante e de seu irmão, visto que à época da
realização do pedido da bolsa de estudos, estavam desempregados,
conforme carteiras de trabalho juntadas. Requisitos econômicos
para usufruir da bolsa de estudos preenchidos. Vício sanado.
Aresto mantido, contudo, no tocante à indenização por dano
moral, eis que descabida no presente caso. EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
Embargos de Declaração opostos por GUSTAVO FAVARO contra o v.
acórdão de fls. 202/207, que deu provimento ao recurso da ré e negou provimento ao
recurso do autor.
Aduz que há erro material no v. acórdão, pois baseado em informação
equivocada; que da documentação acostada às fls. 35, 37 e 42, sua renda familiar não é
R$1.801,13, mas sim R$ 1.142,46; que, no momento do requerimento administrativo,
estava desempregado e que restaram preenchidos os requisitos para a obtenção da bolsa de
estudos. Postula o recebimento e acolhimento dos embargos declaratórios para que seja
sanado o vício apontado, bem como o pronunciamento desta C. Câmara para fins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026238-69.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
3
prequestionamento.
Intimada nos termos do art. 1.023, §2o do Código de Processo Civil, a
embargada se manifestou às fls. 13/16.
É o relatório.
Os embargos de declaração merecem parcial acolhimento.
O embargante ajuizou a presente ação objetivando que a instituição de
ensino proceda à matrícula dele no 2o semestre da faculdade de arquitetura e urbanismo
através do programa PROUNI.
No v. acórdão embargado constou que não restaram preenchidos os
requisitos para a efetivação da matrícula do embargante através do referido programa:
(...)“No caso, os documentos anexados pelo recorrente para comprovar
a condição socioeconômica demonstram que a renda familiar, composta
por ele, sua tia e seu irmão atinge R$ 5.403,40 (fls. 50, 52 e 57), sendo a
renda per capita equivalente a R$ 1.801,13. Tal valor supera o limite
legal imposto para obtenção da bolsa de estudos através do referido
programa do governo, observados os valores vigentes à época da
inscrição (agosto/2018 fls. 41)”(...).
Da análise dos documentos referidos, nota-se que dos valores utilizados
para o cálculo, devem ser excluídos os do embargante e do seu irmão, visto que à época da
realização do pedido da bolsa de estudos, estavam desempregados, conforme carteiras de
trabalho juntadas, respectivamente, às fls. 34/35 e 40/42.
Sendo assim, a renda per capta familiar do embargante perfazia o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026238-69.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
4
montante de R$ 1.142,46, e não como constou no v. acórdão, montante que atende os
requisitos econômicos para usufruir da bolsa de estudos para o qual foi aprovado.
O v. aresto deve ser mantido, contudo, no tocante à indenização por dano
moral, eis que descabida no presente caso.
Isso porque, os fatos narrados estão no contexto de dissabores, sem abalo
à honra e à dignidade da pessoa. A negativa da instituição de ensino de proceder a
matrícula do embargante não teve o condão de gerar vexame ou constrangimento perante
terceiros, tampouco causar abalo psicológico capaz de gerar aflições ou angústias.
Nesse sentido, Sergio Cavalieri Filho ressalta que “só deve ser reputado
dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade,
interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições,
angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa,
irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto,
além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre
os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a
ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”1.
Sendo assim, acolho os embargos declaratórios apenas para determinar
que a ré inclua o embargante em seu quadro de alunos, permitindo a sua frequência nas
aulas do 2o semestre do curso de Arquitetura e Urbanismo.
Diante da sucumbência, cada litigante deverá arcar com as custas e
despesas processuais que despendeu, bem como honorários advocatícios do patrono da
parte adversa fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária
concedida às fls. 45.
Por
isso,
ACOLHO
PARCIALMENTE
os
Embargos
de
1 “Programa de responsabilidade Civil”, 10a. Ed., São Paulo: Atlas, 2012, p. 93.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026238-69.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
5
Declaração.
AFONSO BRÁZ
Relator